Tribunal: TJMT
Processo: 1015259-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015259-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), HENRIQUE LINO FLORES - CPF: 027.682.191-26 (AGRAVANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE
REVOGOU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A REINSERÇÃO DO GRAVAME NO VEÍCULO, DADO EM GARANTIA AO BANCO RECORRIDO
-
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a devida instrução, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois
o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual não confere verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que, como exposto pelo Magistrado de origem, os autos dependem de dilação probatória para averiguar a existência de fraude na venda do veículo, bem como para aferir a validade do gravame realizado pelo Banco Recorrido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE LINO FLORES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais nº. 1003491-71.2021.8.11.0004, proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que revogou a tutela de urgência e determinou a reinserção do gravame no veículo mencionado na exordial, dado em garantia ao Banco recorrido.

Em suas razões, sustenta a parte Recorrente que restou incontroverso da exaustiva prova documental carreada aos autos pelo Agravante o bom direito, posto que adquiriu o veículo de José Modesto B. de Carvalho, o qual, por sua vez, adquiriu da Concessionária LINCE MOTORS S/A, que finalmente vendeu ao Sr. MARCELO TAVARES DE GODY e esse por sua vez a terceiros.

Afirma que a probabilidade do direito se faz presente quando se analisa a cadeia dominial dos adquirentes do veículo descrito e caracterizado na inicial, bem como que o perigo de dano é latente, à medida que já decorreu mais de 02 (dois) anos do ajuizamento da ação e até o momento não foi realizado sequer a instrução processual.

Já a prova documental do Banco Agravado representada pelo CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO N. 012983749640 (ID 60709368), que o próprio Poder Judiciário da Comarca de Barra do Garças/MT reconhece que é falsa, mas, mesmo assim, entende que a melhor prova é aquela produzida pelo estelionatário Guilherme Xavier da Silva, que tem extensa folha criminal.

Anota que com a revogação da tutela antecipada, o perigo de dano é latente, posto que tira do comércio legal o veículo descrito na inicial que foi comprado de forma legal e regular, causando prejuízos de monta a terceiros de boa-fé que não fazem parte da relação processual, mas que terão o seu patrimônio atingido.

Informa na petição inicial que o Agravante afirmou que adquiriu na data de 17/08/2018 o veículo descrito e caracterizado no CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO N. 013795343703 (ID 53737452) de JOSÉ MODESTO DE CARVALHO e na data de 17/02/2021 vendeu o em favor de MARCELO TAVARES DE GODOY. Nesta oportunidade, outorgou-lhe a procuração (ID 53737441) para transferência do veículo. Contudo, quando esse (Marcelo) foi transferir o veículo para o seu nome, junto ao Detran/GO, foi constatada a existência de alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil S/A, tendo como financiado o Sr. Guilherme Xavier da Silva (ID 53737457), sendo que, ao contrário do que afirma a decisão hostilizada, até então não conhecia o Guilherme, o financiamento e a alienação feita em favor do Agravado.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a decisão hostilizada, restabelecendo a primeira decisão proferida e, no mérito, seja conhecido e provido o recurso para confirmar a tutela recursal para manter a primeira decisão que determinou a liberação do veículo.

Requer, finalmente, superados os pleitos acima, seja facultado ao Agravante a substituição da restrição do veículo descrito na inicial por outro veículo de sua propriedade.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 174592662).

Contraminuta da parte Agravada (ID 177166673).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais proposta por HENRIQUE LINO FLORES em face de BANCO DO BRASIL S/A, tendo como objetivo que seja declarada inexistente a suposta relação jurídica que entre as partes, que originou uma restrição no veículo que pertencia a parte Autora.

Alega a parte Autora que era proprietário de um veículo automotor Caminhonete/ABER /C. DUP, SRD, modelo: Toyota Hilux, ano de fabricação 2016, modelo 2017, cor branca, placa: PRJ - 3060, motor: 2TRA199826, Chassi 8AJHC8CD9H0036528, cor branca, álcool/gasolina, que tinha adquirido junto à empresa LINCE MOTORS S/A.

Informa que vendeu o veículo ao Sr. Marcelo Tavares de Gody, no dia 17/02/2021, sem qualquer embarace, estando inclusive com o IPVA pago. Aduz que o Sr. Marcelo repassou o carro a terceiro, mas na hora de efetivar a transferência do veículo, não conseguiu, visto que havia uma alienação fiduciária no bem, em nome do Banco Requerido, supostamente por contrato em nome de Guilherme Xavier.

Conforme informa a parte Autora, a mesma nunca realizou contrato com a Requerida, dando o bem como garantia, e sequer conhece o Sr. Guilherme Xavier.

Pleiteou, em tutela de urgência, que a parte Requerida retire a alienação fiduciária constante no automóvel.

O Magistrado a quo deferiu a tutela para o fim de suspender a cobrança dos valores relativos ao Contrato nº. 404189946, bem como determinou à parte Requerida que exclua, no prazo de 05 (cinco) dias, eventual restrição de alienação fiduciária já realizada no veículo, que tinha adquirido junto à empresa LINCE MOTORS S/A, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento (art. 139, IV, CPC).

Devidamente citada, a parte Ré não cumpriu a decisão judicial, no sentido de retirar a restrição junto ao SNG.

A parte Autora requereu fosse oficiado ao SNG@DETRAN.GO.GOV.BR para fazer o levantamento da restrição de alienação fiduciária do veículo automotor, o que foi deferido pelo Juízo.

A parte requerida apresentou contestação impugnando a concessão da tutela de urgência, pois a alienação fiduciária questionada pelo autor é vinculada à cédula de crédito bancário em que o comprador GUILHERME XAVIER DA SILVA adquiriu veículo do vendedor HENRIQUE LINO FLORES, por meio da apresentação de CRV com as assinaturas reconhecidas em cartório. Impugnou a multa pretendida por descumprimento da tutela de urgência, sob pena de enriquecimento ilícito. Preliminarmente, aduziu a falta de interesse de agir, pois o autor não aguardou a resposta na via administrativa e postulou pela condenação de parte alheia ao vínculo contratual.

O Banco requerido manifestou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na suspensão da cobrança dos valores relativos ao Contrato nº. 404189946 e a baixa do gravame.

Ao sanear o feito,
o Magistrado a quo revogou a tutela de urgência e, por conseguinte, determinou a inserção de restrição de transferência do automóvel litigioso por meio do Sistema RENAJUD, com fundamento no art.139, IV, do CPC. Ainda autorizou a parte requerida a reinserir o gravame de alienação fiduciária sobre o automóvel TOYOTA HILUX DE PLACA PRJ3A60 dado em garantia do contrato celebrado com Guilherme Xavier da Silva.

Irresignado, o autor interpôs o presente
agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de restabelecer a primeira decisão que determinou a liberação do veículo.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual não confere verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que, como exposto pelo Magistrado de origem, os autos dependem de dilação probatória para averiguar a existência de fraude na venda do veículo, bem como para aferir a validade do gravame realizado pelo Banco Recorrido.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a devida instrução, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão, proferida pelo Douto Magistrado, não devendo proceder-se, neste grau recursal, a qualquer apreciação, acerca de matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. A medida de efetivação de arresto de bens do devedor, antes da citação dele, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do colendo STJ, isto é, o arresto pretendido somente é admissível, em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora, ausentes, na hipótese. 3. Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação dos Réus, com a realização do contraditório e ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores, para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação deles. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AI: 02205979420208090000, Relator: Des. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. indenizatória. Interposição contra decisão que indeferiu a liminar de arresto de bens. Requisitos dos artigos 300 e 311 do CPC não preenchidos. Alegação de restituição do veículo locado sem devolução integral e imediata do depósito. Pretensão ao arresto de bens. Medida prematura, uma vez que o autor admite a recusa da devolução parcelada, o que indica alguma capacidade financeira. Ausência de indícios de dilapidação patrimonial neste momento de cognição sumária. Contraditório necessário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 2168260-40.2022.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/08/2022)

Lado outro, já restou pacificado que o recurso de Agravo de Instrumento não é meio hábil para o desenvolvimento da fase probatória, devendo as provas relacionadas ser realizadas na instância originária para conhecer da matéria, qual seja, o Juízo competente para análise da ação originária.

Por esses aspectos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023